Tribunal: TJDFT
Processo: 0725270-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. NÃO CABIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO. 1.664 DO CÓDIGO CIVIL. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. COTAS DA SOCIEDADE. PROVA DE QUE A OBRIGAÇÃO TENHA SIDO CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houver relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade.

3. O mero inadimplemento e a ausência de bens, sem especificar e comprovar ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não constituem motivos suficientes para se afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

4. Nos moldes do disposto na parte final do artigo 1.664 do Código Civil, os bens da comunhão podem responder pelas obrigações contraídas por um dos cônjuges.

5. Do 1.664 do Código Civil, infere-se que somente é permitido que a meação do cônjuge varão nas cotas da sociedade do cônjuge virago responda pelas dívidas se essas dívidas tiverem sido assumidas em benefício da família.

6. Conquanto as cotas sociais da aludida empresa até possam pertencer ao agravado-executado, por sua meação, os bens desta não podem ser expropriados por dívida do agravado-executado, ao menos enquanto não houver prova de que a obrigação tenha sido contraída em benefício da família.

7. Agravo de instrumento não provido.